Tribunal: TJDFT
Processo: 0725929-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725929-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDES PEREIRA DE MOURA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDES PEREIRA DE MOURA, com o propósito de relaxar a prisão, dita ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra haver sido o paciente preso em flagrante sob a acusação de ter praticado a conduta prevista no art. 306 do Código de Trânsito (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool). Realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 800,00. Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, o paciente permanece preso por não dispor do valor arbitrado. Além disso, não possui contato de parentes ou família em Brasília para conseguir efetuar o pagamento da fiança. Argumenta ser ilegal a manutenção da custódia cautelar lastreada tão somente no não pagamento da fiança, sobretudo porque o paciente depende de familiares ou amigos para pagá-la, os quais sequer são intimados acerca do arbitramento da fiança. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da fiança. Com tais argumentos, requer seja concedida, liminarmente, a concessão da liberdade provisória com a isenção da fiança. Liminar indeferida em ID 73427645. Informações prestadas no ID 73480793. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 73531709). É o relatório. Consta nos autos do Inquérito Policial no 0702875-90.2025.8.07.0021 que, na data de 03/07/2025, foi juntado comprovante de pagamento da fiança no valor arbitrado de R$ 800,00, conforme certificado no ID 241582102. Na mesma data, também foi certificada a soltura do paciente. Confira-se, pois, inteiro teor da aludida certidão (ID 241595756): “De ordem do Diretor da Divisão de Controle e Custódia de Presos – DCCP e nos termos do art. 683 do CPP, CERTIFICO que a efetiva soltura do(a) custodiado(a) EDES PEREIRA DE MOURA deu-se nesta data às 15h56.” Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus em razão da perda do objeto e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator